Tribunal: TJDFT
Processo: 0713279-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO. LEI No 8.846/1994. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CASSAÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS. ADVOGADO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA UNIPESSOAL. INOCORRÊNCIA. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. REVELIA NÃO CARACTERIZADA. ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO. AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
2. Extrai-se do disposto no art. 1o da Lei no 8.846/1994 que a emissão de nota fiscal constitui uma obrigação decorrente de um negócio entabulado entre as partes, sendo documento exigível dos partidos políticos para prestação de contas à Justiça Eleitoral, segundo jurisprudência do c. TSE. Assim, detém a agremiação partidária interesse processual na obtenção de provimento jurisdicional que lhe garanta a emissão da aludida fatura.
3. Cassada a r. sentença, cabível o julgamento imediato pelo Tribunal, com fulcro na teoria da causa madura, quando verificada a devida instrução do feito.
4. O comparecimento espontâneo somente supre a citação se a presença voluntária e consciente do Réu lhe assegure a oportunidade de se manifestar, o que não pode ser extraído com a juntada de simples petição, sem cunho de defesa, após determinação de remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentar contestação, sob pena de violação ao devido processo legal e ao direito fundamental do contraditório e da ampla defesa.
5. No caso dos autos, a defesa apresentada pela Defensoria Pública aproveita aos Réus e impede que seja decretada a revelia.
6. Nos termos do que dispõe o art. 373 do CPC/15, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquele.
7. A efetiva prestação dos serviços advocatícios contratados entre as partes não restou provada, tampouco foi demonstrado o pagamento de valores oriundos desse suposto pacto, circunstância que não autoriza a emissão da respectiva nota fiscal.
8. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
9. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistente condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
10. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
11. Constatado que o valor atribuído à causa não corresponde ao que se busca com a demanda judicial, possível a adequação do montante de ofício, conforme prevê o art. 292, § 3o, do CPC/15, e por se tratar de questão de ordem pública. Precedente desta Turma.
12. O objeto do feito consiste em obrigação de emitir nota fiscal de serviços supostamente executados, o que permite concluir que o valor da causa é calculado de forma estimada. O bem da vida perseguido não pode ser equiparado ao montante da própria fatura, pois com esse valor não se confunde.
13. Hipótese em que os honorários de sucumbência foram fixados com base no valor da causa corrigido de ofício, para se adaptar às circunstâncias peculiares da demanda.
14. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Pedidos exordiais julgados improcedentes. Apelos dos Réus e da Defensoria Pública prejudicados.